Tribunal: TJBA
Processo: 0301194-61.2012.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301194-61.2012.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CHRISTIANO CHRISOSTOMO BOMFIM Advogado(s): SIZENANDO JOSE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MÉRITO – MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO JUÍZO PROCESSANTE – IMPERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AVALIAÇÃO QUE CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. 1 – O recurso deve ser conhecido porque tempestivo e obedecidos aos demais requisitos de admissibilidade. Inexistindo questões preliminares, passo a análise do mérito recursal. Pretende o Recorrente Christiano Chrisóstomo Bomfim, inicialmente, a desclassificação do crime a ele imputado para o tipo descrito no art. 129, §6º, do Código Repressivo, em razão da ausência de animus necandi na conduta perpetrada, tanto mais porque uma vez que o disparo teria decorrido de imprudência do pronunciado no manejo da arma de fogo, na presença de dois amigos e não da vontade livre e consciente ceifar a vida do ofendido ou assumindo o risco de produzir o resultado. A alegativa não merece acolhimento. 2 – Deflagrada a instrução processual (ID 70838771), tomou-se por termo as declarações da vítima, que ratificou a versão inquisitorial, afirmando que reconhecia o denunciado como o autor do delito e esclarecendo que, inicialmente, Christiano Chrisóstomo Bomfim deu tiros pra cima, sendo advertido pelo ofendido, bem como que, reiterada a conduta, com posterior repreensão, o réu teria disparado em sua direção, atingindo-o na região torácica, momento em que empreendeu fuga, a fim de evitar ser novamente atingido. Alinhando-se, parcialmente, com o referido ponto de vista, a testemunha Márcio Nunes de Oliveira aduziu, sob o crivo do contraditório, que conduzia o veículo em que ocorreram os fatos delitivos, confirmando a autoria delitiva, inclinada para o denunciado, bem como noticiando ter havido prévios disparos em via pública. No entanto, não soube precisar se o tiro contra o ofendido teria sido intencional ou acidental, pois aconteceu no momento em que passou bruscamente por um quebra-molas. 3 – Por sua vez, o denunciado, nas duas primeiras fases da persecução penal, reconheceu a autoria delitiva, relatando que teria se virado em direção ao ofendido, com a finalidade de explicar que a arma estava travada. Contudo, negando o animus necandi, afirmou que, naquele exato momento, o motorista do veículo teria acelerado, ao passar por um quebra-molas, ocasião em que o disparo acidental teria ocorrido. Assim, no que tange à autoria delituosa, percebe-se que o Juízo processante se desincumbiu de apontar os indícios voltados ao inculpado, transcrevendo os relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução processual e que indicam o Recorrente Christiano Chrisóstomo Bomfim como agente do fato que lesionou o ofendido, não culminando em seu óbito, em tese, por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, conforme conclusão acertada do Juízo processante, não há como reconhecer, prima facie, que inexiste elementos indicativos da possibilidade de que a ação perpetrada tenha sido direcionada ao homicídio, porquanto, segundo a vítima, o acusado “deflagrou um tiro a queima roupa, tendo atingido peito do lado direito, sendo que o projétil saiu pelas costas” (sic). 4 – Destarte, da análise das provas coletadas ao longo da instrução processual, notadamente o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID’s 70838650/70838651), verifica-se a provável dinâmica dos fatos, que, em tese, podem ter ocorrido na forma descrita na peça de incoação, porquanto o local em que a vítima foi atingida – região infra-clavicular direita – denota, como uma das possíveis conclusões – que o autor do disparo se encontrava com a arma em punho, hipótese que descredibiliza a versão defensiva. Portanto, tendo em vista que a decisão de pronúncia possui cunho meramente declaratório, não se traduzindo em juízo condenatório, mas, apenas, o reconhecimento da plausibilidade da acusação, para fins de submissão do inculpado a julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo que os elementos até então colhidos acerca da autoria e materialidade delitivas são suficientes à pronúncia do acusado, inclusive quando ao crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. 5 – A conduta foi devidamente individualizada, estando a decisão de pronúncia adequada aos ditames constitucionais e legais, porquanto exarada sem quaisquer excessos, de forma sucinta, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, razão pela qual o decreto combatido há de ser mantido neste particular. Ao contrário do quanto arguido pelo Recorrente, malgrado a tese de ausência de animus necandi seja defensável, não se verifica sua manifesta ocorrência, razão pela qual não há como ser reconhecida neste momento, de modo a subtrair do Conselho de Sentença a competência para apreciação das provas colhidas no curso da instrução processual, cabendo a este definir se houve, ou não, a intenção de ceifar a vida da vítima, com a possibilidade de desclassificar a conduta perpetrada, para o tipo previsto no art. 129, §6º, do Código Penal, ou mesmo absolvê-lo das imputações. 6 – Sob outro vértice, impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. É o que se depreende do disposto no art. 483, incs. II e III, do Código de Processo Penal. Na situação do presente caderno processual, como pontuado pelo magistrado de Primeiro Grau, colhe-se da acusação que o denunciado teria perpetrado o delito em razão do descontentamento em se ver repreendido, ao promover disparos em via pública, havendo indícios no caderno processual capazes de sustentar a capitulação descrita na peça Ministerial, notadamente as declarações da vítima, nesse sentido. Assim, considerando a probabilidade de ter havido animus necandi na conduta do Recorrente, impossível a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129, caput, do Código Penal, ou mesmo a exclusão da qualificadora descrita na peça acusatória, uma vez que presentes indícios de sua ocorrência. 7 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0301194-61.2012.8.05.0022, oriundos do o MM. Juízo de Direito Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente Christiano Chrisóstomo Bomfim e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto.